Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFIRMADA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - Apenas a ausência de Defesa configura nulidade absoluta, ao tempo em que a suposta deficiência exige a comprovação do prejuízo, nos termos do enuncia 523 da Súmula do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência so o anulara se houver prova de prejuízo para o réu."
II - A discordância do novo advogado constituído com a estratégia defensiva utilizada pelo causídico anterior não implica no reconhecimento de deficiência da defesa, notadamente quando não comprovado qualquer prejuízo, o que impede seja declarada nulidade absoluta ou decretada nulidade relativa.
III - Se o procedimento de reconhecimento foi realizado nos estritos termos determinados pelo art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade do ato.
IV - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
V - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
VI - Inviável conferir certeza ao reconhecimento realizado pela vítima, quando os fatos ocorreram em festival frequentado por inúmeros jovens, notadamente quando descreve características distintas do suposto autor e quando suas declarações não são corroboradas pelas demais provas judiciais.
VII - A absolvição se impõe quando a negativa de autoria é corroborada por duas testemunhas ouvidas em Juízo, as quais garantem que estavam com o réu no festival e que ele não cometeu qualquer ilícito.
VIII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.